Tribunal: TJDFT
Processo: 0774332-03.2025.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS.REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que revogou prisão preventiva de acusado, em face de prática, em tese do crime de ameaça e descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei 11.340/06 e art. 147 do CP), substituindo-a por monitoramento eletrônico e manutenção das medidas protetivas.
2. O recorrente sustenta necessidade da prisão para garantia da ordem pública e integridade da vítima, alegando gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a revogação da prisão preventiva, com imposição de monitoramento eletrônico e medidas protetivas, atende aos requisitos legais e princípios da proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada a insuficiência das medidas cautelares diversas (art. 312 e 319 do CPP).
5. No caso, embora tenha ocorrido descumprimento de medida protetiva, não há elementos atuais que indiquem periculosidade concreta ou risco de reiteração delitiva. O acusado é primário, possui residência fixa, bons antecedentes e atividade lícita.
6. A decisão recorrida reforçou as cautelares já impostas, acrescentando monitoramento eletrônico, medida menos gravosa e adequada para garantir a proteção da vítima, atendendo ao princípio da proporcionalidade.
7. A manutenção da prisão preventiva, diante da ausência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem sua necessidade, seria desproporcional. O monitoramento eletrônico cumpre a finalidade preventiva, podendo ser revisto em caso de descumprimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A prisão preventiva é medida excepcional, somente cabível quando demonstrada a insuficiência das medidas cautelares diversas. 2. A revogação da prisão preventiva, com imposição de monitoramento eletrônico e manutenção das medidas protetivas, atende ao princípio da proporcionalidade quando ausentes fatos novos que indiquem risco concreto à ordem pública."
Dispositivos relevantes citados: art. 24-A da Lei 11.340/06; art. 147 do CP; arts. 312, 313, 316 e 319 do CPP. Jurisprudência relevante citada: n/a